Tribunal: CARF
Processo: 10855.721132/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.721132/2018-17
ACÓRDÃO
9303-016.421 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 DE JANEIRO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as
situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Helcio Lafeta Reis (substituto[a] integral), Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Dionisio Carvallhedo Barbosa, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a)
Helcio Lafeta Reis.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.421 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.721132/2018-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3301-010.130, de 27/04/2021.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo suscitou divergência quanto às seguintes
matérias:

Em exame de admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso especial.
Foi, então, interposto agravo, o qual foi parcialmente acolhido para a rediscussão
da primeira matéria.
A Fazenda Nacional apresentou memoriais, sustentando, em síntese, que deve ser
negado provimento ao recurso especial.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do conhecimento

O recurso especial do contribuinte é tempestivo, mas não deve ser conhecido, pelas
razões expostas no despacho de admissibilidade, a seguir transcritas:
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude fática
mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
De um lado, a decisão recorrida, analisando a prova dos autos, considerou que a
Fiscalização individualizou a conduto do sócio, consistente na contabilização como
revenda de mercadorias operações de venda de produtos industrializados na condição de
equiparada a industrial, a partir de escolha premeditada da operação fiscal na emissão das
notas fiscais, negociação e decisão de fabricação sob encomenda. Por essa razão, julgou
correta a atribuição de responsabilidade ao sócio. De outro, nos acórdãos indicados como
paradigma, também analisando o que dos respectivos autos constava, concluiu-se que não
houve a identificação da prática de atos pelos sócios administradores que justificasse a
responsabilização nos termos efetuados, pois a descrição das irregularidades envolvia, ora
a omissão de receitas pela pessoa jurídica, ora a falsa declaração de isenção de tributos
federais.
Como se vê, os paradigmas decidiram em um contexto fático-probatório diverso do
acórdão recorrido, o que impede que se atribua a diferença de resultados à alegada
divergência interpretativa. É que, em se tratando de espécies díspares nos fatos
embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir
divergência. Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.421 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.721132/2018-17
3
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em
fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.”
Divergência não comprovada.

No despacho em agravo, a referida matéria foi admitida, conforme os fundamentos
transcritos a seguir:

Entendo que o agravo mereça acolhimento quanto a essa primeira matéria.
É que, como aí dito, os processos confrontados não diferem suficientemente para que não
se possa aplicar o entendimento dos paradigmas ao recorrido, ainda que,
indubitavelmente, os fatos não sejam de todo idênticos.
Com efeito, nos três processos se discute imputação de responsabilidade em razão da
prática de ato caracterizado pela fiscalização como sonegação fiscal. Nos três, se
demonstrou o artifício doloso praticado para elidir o pagamento do tributo e se imputou
ao administrador da empresa a prática daqueles atos contrários à lei. Nos dois primeiros,
inclusive, os colegiados mantiveram a qualificação da infração e a consequente
exasperação da multa.
Mas nos paradigmas se entendeu que isso não bastaria à responsabilização do
administrador, porquanto a infração à lei de que fala o dispositivo do CTN se restringiria à
lei societária e deveria impingir “prejuízo à empresa”. Diz o primeiro (destaques ora
acrescidos):
No que tange à responsabilidade dos sócios, o art. 135 estabelece hipóteses de
responsabilização pela prática de atos infracionais ali descritos. Para aplicação desse
dispositivo é necessário preliminarmente que seja identificado expressamente qual ato
infracional gerou o enquadramento e quem o praticou. Mas não é só isso.
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária, contrato
social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da sociedade.
Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa jurídica. Isto porque, se o ato
do administrador não contrariar as normas societárias, contrato social ou estatuto, quem
está praticando o ato será a sociedade, e não o sócio, devendo a pessoa jurídica responder
pelo pagamento do tributo.
Importante destacar que a infração à lei capaz de gerar a responsabilidade do
administrador é aquela de natureza societária. Afinal, o que objetiva este artigo é
justamente responsabilizar o administrador que age à revelia dos interesses da sociedade,
e a forma com a qual ele age de tal modo seria descumprindo as normas societárias que
prescrevem que a sua atuação deve observar os interesses da empresa, dentro de
determinados limites.
Sob essa ótica, com todo respeito à autoridade lançadora entendo que não houve a
identificação da prática de atos pelos sócios administradores que justificasse a
responsabilização nos termos efetuados. Afirma a autoridade fiscal:
(...)
Assim, ao menos num exame perfunctório como há de ser o de admissibilidade, não
parece possível afirmar que as conclusões divergentes se devam apenas às
singularidades factuais de cada processo. Nos paradigmas se encampou uma tese
segundo a qual a responsabilização do sócio exige que a “infração à lei” de que fala o
artigo do CTN seja à lei societária, de sorte que mesmo que se admita a existência de ato
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.421 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.721132/2018-17
4
doloso para elidir o pagamento do tributo – como se fez ao menos no primeiro dos
paradigmas – isso, por si só, não basta à extensão da responsabilidade ao administrador.
Em específico, nada há no entendimento que o restrinja à situação de omissão de receitas
ou declaração inexata. Em ambos os paradigmas, se exigiu a comprovação de que o
administrador “violou” a lei societária. Este examinador deve reconhecer que não foi
capaz de empreender o esforço exegético suficiente à inteira compreensão dessa tese,
afinal qual estatuto ou contrato social preverá como atribuição do administrador a prática
de simular compras que de fato não ocorreram, como no primeiro paradigma?
Ainda assim, é preciso reconhecer que ela difere da tese admitida no colegiado recorrido,
segundo a qual a comprovação da prática do ato doloso contrário à lei tributária permite a
responsabilização do administrador, sem a necessidade de qualquer outra comprovação.
É verdade que não se pode afirmar com certeza que o colegiado paradigma, ao apreciar
as circunstâncias específicas deste processo, chegaria à mesma conclusão a que chegou
naqueloutros. Mas tampouco é certo que ocorreria o contrário, especialmente porque
ali não é dito com clareza suficiente o que seria a tal infração à lei societária exigida para
a responsabilização. E em tais situações, para que se evite cerceamento de defesa,
entendo prudente o seguimento do recurso para que a CSRF defina, em caráter
definitivo, a questão.
Proponho, por isso, o acolhimento do agravo quanto a essa primeira matéria.

Entendo que os fundamentos trazidos no despacho de admissibilidade são precisos
quanto à falta de similitude fático-probatória suficiente para a aferição de eventual divergência
interpretativa: “os paradigmas decidiram em um contexto fático-probatório diverso do acórdão
recorrido, o que impede que se atribua a diferença de resultados à alegada divergência
interpretativa. É que, em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão
jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência”.
Tal dessemelhança fático-probatória traz a incerteza, reconhecida no próprio
despacho em agravo, sobre qual seria o posicionamento dos paradigmas perante o caso apreciado
recorrido: situação que demonstra a inviabilidade de se apurar, com segurança, eventual
divergência entre os arestos contrapostos.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 988
DF CARF MF
Original